Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUISITOS PRESENTES. PROVA PERICIAL. LAUDO. ELABORAÇÃO. ÓRGÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL. PREVALÊNCIA.

1. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, sendo que, em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, deve prevalecer.

2. Recurso não provido.